Tribunal: CARF
Processo: 10880.960965/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960965/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.583 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO
PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 28/02/2009
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF OU SUA RETIFICAÇÃO APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA. SÚMULA CARF No 164.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório, ou mesmo a
sua não retificação pelo sujeito passivo impossibilitado de fazê-la, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.
LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
A fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios
normativos. Trata-se de condição indispensável de procedibilidade do
Per/DComp.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960965/2012-91
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
89.167, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, em 28 de agosto de 2019, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 38733.77315.190110.1.3.04-
0829, transmitida em 19/01/2010, cuja declaração de compensação a ela vinculada não
foi homologada, nos seguintes termos:

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:

Requer, por fim, a declaração de insubsistência do Despacho-Decisório que não
homologou as compensações.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo do direito creditório pleiteado, sob o argumento da
indispensabilidade da retificação da DCTF nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, o
que não ocorreu no presente caso.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário repetindo os mesmos
argumentos elencados por ocasião de sua manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
III - DO DIREITO:
A análise do presente processo, sobretudo do conteúdo decisório que não homologou e
não reconheceu o direito de crédito do contribuinte, nos permite depreender que o cerne
da controvérsia se restringe a uma questão meramente procedimental, qual seja: a não
retificação da DCTF.
Com efeito, apesar do Sebrae-SP ter demonstrado cabalmente ao longo do processo a
plausibilidade de seu direito creditório, com a apresentação de provas documentais,
incorreu em erro formal ao deixar de realizar a retificação de sua DCTF, mantendo-se
nela a identificação do valor originalmente devido.
Não podemos admitir que um erro formal, como a não retificação da DCTF, seja um
óbice insuperável para a compensação do indébito tributário, sob pena de inviabilizar a
busca da verdade material, impondo-se ao contribuinte um flagrante prejuízo e,
consequentemente, o enriquecimento ilícito do Estado.
Nesse sentido, já se manifestou este E. CARF no sentido de que a retificação da DCTF
é desnecessária para que se reconheça o crédito, desde que o contribuinte comprove a
liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material (vide
acórdãos 3301-005.631, 1301-003.881 e 1001-001.353).
Além disso, o artigo 165 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer que o
indébito tributário decorre, meramente, do pagamento indevido, não havendo, portanto,
qualquer vinculação à necessidade de retificação da DCTF. (...)
Dessa forma, sendo o crédito fiscal líquido e certo é o que basta para que seja
compensado, a teor do que prevê o artigo 170, do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Por óbvio, deve haver a comprovação da liquidez e certeza do crédito em questão,
como, de fato, há nos presentes autos.
No caso em apreço, tendo o contribuinte percebido que os valores declarados como
devidos não estavam corretos, apresentou DIPJ retificadora, identificando-se a
existência de indébito tributário. Ato contínuo, transmitiu PER/DCOMP objetivando
utilizar o crédito apurado para quitação de outros débitos.
Entretanto, conforme já informado, incorreu em erro formal ao manter a identificação
na sua DCTF do valor originalmente devido, realizando as compensações por meio de
PER/DCOMP com base na DIPJ retificadora, bem como nos pagamentos efetivamente
realizados por meio de Darf.
Os Darf que constituem o direito ao crédito do contribuinte foram efetivamente pagos e
já se encontravam registrados nos sistemas da própria Receita Federal, sendo, portanto,
plenamente possível a correção da omissão apresentada.
Todavia, preferiu a fiscalização se apegar ao erro formal do requerente, que não
retificou a DCTF.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Entretanto, em atenção ao princípio da verdade real, a falta de retificação da DCTF não
é motivo hábil a justificar a não homologação da compensação, posto que a DIPJ
retificadora e também os Darf pagos confirmam a existência do crédito.
IV – CONCLUSÃO:
Sendo assim, em homenagem ao princípio da busca da verdade material e de tudo mais
que nos autos consta, requer:
a) seja provido o presente Recurso Voluntário, com o consequente reconhecimento do
direito creditório requerido e a homologação das compensações declaradas;
b) alternativamente, a determinação do retorno dos autos à origem, para que aprecie a
matéria em litígio, levando em consideração as declarações/documentações
retificadoras;
c) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, caso se entenda
necessário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
38733.77315.190110.1.3.04-0829, transmitida em 19/01/2010, cuja compensação a ela vinculada
não foi homologada ante suposta inexistência de crédito já que o aventado pagamento indevido
estaria integralmente alocado a débito confessado pelo sujeito passivo. Contudo, de acordo com
a Recorrente, tal alocação não seria correta por não ser devido IRRF sobre férias indenizadas
pagas na rescisão dos contratos de trabalho de funcionários no ano de 2009.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
Ressaltamos que o regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é aplicável à
manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no §o 11 do art. 74
da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.”
Seguindo tal regramento vigente, a restituição ou compensação deve ser
implementada por iniciativa do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente
(PER/DCOMP), na qual devem constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e
certos) a serem utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a
extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação/Restituição se presta a formalizar o encontro de
contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos débitos a serem
extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária verificação e
validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a
consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o limite do crédito reconhecido).
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação ou restituição de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
O motivo da não homologação da compensação declarada residiu no fato do
direito creditório informado na PER/DCOMP já ter sido utilizado para quitação de débito de
Imposto de Renda Retido na Fonte, código da receita 0561, do período de apuração de
28/02/2009.
Em consulta ao sistema DCTF, constata-se que a Recorrente entregou,
relativamente ao mês de fevereiro de 2009, duas DCTF, uma declaração original em 01/04/2009,
e uma declaração retificadora em 08/09/2009, declarando em ambas débito de IRRF de
30/04/2009, código de receita 0561, no valor de R$337.977,68, vinculado a pagamento no
mesmo valor. Seguem as telas de consulta ao sistema:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Assim, de acordo com as informações prestadas na DCTF, não há crédito passível de
compensação, visto que o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação do
débito declarado. Registre-se que não havia impedimentos normativos para que o
contribuinte tivesse retificado a sua DCTF oportunamente com os valores que
entende corretos, bem como não é necessária autorização da RFB para tal
retificação.
O Parecer Normativo Cosit no 2/2015, reproduzido parcialmente abaixo, estabelece que
o sujeito passivo deve necessariamente retificar a DCTF caso entenda ser indevido o
débito declarado, para que seja deferido o pedido de restituição do pagamento a ele
vinculado.
10. A princípio, não há razão para estipular vedações se a legislação tributária
não o fez. É plausível que o contribuinte possa retificar a DCTF a qualquer
tempo, observado o prazo de cinco anos e respeitadas as condições impostas
pela Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, em
consonância com o disposto no art. 18 da MP no 2.189, de 23 de agosto de 2001:
(...)
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na
DCTF. Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN RFB
no 1.110, de 2010. O lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do
CTN, decorre do “dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa” e “opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa”. 10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que
o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do
fato jurídico-tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao
tributo. Como se depreende da sua própria denominação, é uma declaração
contendo débitos e créditos tributários federais.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento. Entretanto,
pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato jurídico, bem
como todos os elementos do lançamento, mas não pagar o valor por ele mesmo
informado.
10.4 Segundo o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984,
“o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. Trata-se de
confissão extrajudicial da existência daqueles débitos, conforme arts. 348, 350 e
353 do atualmente vigente Código de Processo Civil (CPC) - Lei no5.869, de 11
de janeiro de 1973, e por isso é título executivo. Conforme decidido pelo STJ em
sede de recursos repetitivos:
(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a
mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também
depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder ser
revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante
retificação da declaração que constituiu o crédito tributário perante o
Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o crédito
alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito
pressupõe a retificação da DCTF:
(...) (g.n.)
Ressalte-se que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 tem efeito vinculante no âmbito da
RFB, nos termos do art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, devendo ser observado por
este órgão julgador de 1a instância administrativa.
Portanto, deve ser mantida a decisão da autoridade a quo que não homologou a
compensação declarada.
Conclusão:
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de julgar
IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE, com o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado.
Assim sendo, como se extrai do acórdão recorrido, conforme consulta ao sistema
DCTF, constata-se que a Recorrente entregou, relativamente ao mês de fevereiro de 2009, duas
DCTF, uma declaração original em 01/04/2009, e uma declaração retificadora em 08/09/2009,
declarando em ambas débito de IRRF de 30/04/2009, código de receita 0561, no valor de
R$337.977,68, vinculado a pagamento no mesmo valor. Assim, de acordo com as informações
prestadas na DCTF, não há crédito passível de compensação, visto que o pagamento foi
integralmente utilizado para a quitação do débito declarado.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Por sua vez, a Recorrente, discordando do acórdão de piso, apresentou recurso
voluntário demonstrando seu inconformismo com as alegações de que incorrera em erro formal
ao manter a identificação na sua DCTF do valor originalmente devido, realizando as
compensações por meio de Per/Dcomp com base na DIPJ retificadora, bem como nos
pagamentos efetivamente realizados por meio de Darf. Assim, de acordo com as informações
prestadas na DCTF, não há crédito passível de compensação, visto que o pagamento foi
integralmente utilizado para a quitação do débito declarado.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
De fato, a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no entendimento
da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação de declarações
para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho Decisório. Neste
sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 20151. Deste modo, conclui-se ser possível
ser superada a exigência apontada, incialmente, na decisão recorrida, acerca da impossibilidade
de retificação da DIPJ apresentada pela Recorrente.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Por outro lado, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que
a mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para comprovar a existência de
direito creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados.
Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Em suma, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas.
Ocorre que, conforme também tem decido este Tribunal Administrativo, ainda
que não tenha havido a referida retificação, se existem cabais do erro material no preenchimento
da DCTF e, por consequência do a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não há óbice
ao seu reconhecimento.
Neste sentido, é a ementa do acórdão proferido em recente sessão de julgamento
(02/02/2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Embora o erro de preenchimento da DCTF não possua o condão de gerar um impasse
insuperável, a busca pela verdade material pressupõe a apresentação de provas cabais da
liquidez e certeza do crédito tributário para que se possa autorizar a sua compensação.
ESTIMATIVA PAGA A MAIOR Até a entrada em vigor da Lei 13.670/2018, era
possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa, nos termos da Súmula CARF 84.
(Acórdão no 1001-002.830, Relator: José Roberto Adelino da Silva)
Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a sua
não retificação, não pode, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito, pois, isto
leva ao enriquecimento ilícito do Estado, desde que a Recorrente tivesse se desincumbido do seu
ônus probatório, o que não se deu no presente caso.
Para a análise das provas, cabe, ainda, a aplicação do enunciado estabelecido nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, a Recorrente carreou aos autos somente os DARF ́s que comprovariam
o suposto pagamento indevido. Neste sentido, diferentemente do entendimento da Recorrente, os
supostos erros de fato no preenchimento da DCTF não podem ser corroborados, uma vez que os
autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados.
A retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro de
fato2 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Mencionado dispositivo
segue reproduzido:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Além do mais, em que pese o imposto retido pela fonte pagadora pode ser
deduzido do apurado no encerramento do período a título de antecipação do respectivo tributo
devido pela pessoa física calculado pela tabela progressiva incidente sobre rendimentos
originários do código 0561 – trabalho assalariado (art. 3o e art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995 e art. 21 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997), é indispensável, ainda,
a comprovação da legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito, consoante está
registrado na Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:

2 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
(arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017, bem como as orientações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de
novembro de 2013).
Todavia, não consta a apresentação, pela Recorrente, de nenhuma documentação
que comprove a legitimidade em questão. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, a Recorrente deixou de instruir com documentos contábeis demonstrando
o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado, bem como que comprovasse sua
legitimidade para o pleito em discussão.
Destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960965/2012-91

material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Por fim, quanto à diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as
diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua
livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de
defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Assim, indefiro a
diligência requerida visto que nos processos de compensação o ônus probatório cabe ao
contribuinte.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 208
DF CARF MF
Original